Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA SUFICIÊNCIA DO PREPARO SIMPLES. JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção. O agravante alega que a decisão de deserção foi prematura, pois teria recolhido o preparo em dobro dentro do prazo legal, e requer o conhecimento do recurso originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve recolhimento regular do preparo em dobro dentro do prazo legal; (II) estabelecer se a conduta do agravante, ao afirmar a suficiência do preparo simples, impede posterior complementação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sendo o descumprimento sanável apenas nos termos do art. 1.007, § 4o, com o recolhimento em dobro.
4. O agravante, intimado a comprovar o preparo em dobro, manifestou-se expressamente pela suficiência do preparo simples, deixando de atender à determinação judicial naquele momento.
5. A manifestação expressa configura preclusão lógica, pois é incompatível com posterior tentativa de sanar o vício, ainda que dentro do prazo que lhe foi concedido.
6. A prática processual incompatível impede a retratação posterior, sob pena de violar a boa-fé processual, a lealdade das partes e a segurança jurídica.
7. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre condutas sucessivas no processo, independentemente de o prazo ainda estar em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A manifestação expressa da parte recorrente no sentido de que o preparo simples é suficiente configura preclusão lógica e impede posterior recolhimento em dobro.
2. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais, independentemente de o prazo concedido ao recorrente ainda estar em curso.
3. A tentativa de sanar vício após a decisão que reconheceu a deserção não é admitida, em respeito à segurança jurídica, à boa-fé processual e à estabilidade processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 1.007, caput e § 4o, e 5o; e Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013, art. 7o.